Tribunal: STF
Processo: HC 249075
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Natanael Inácio de Almeida, apontado o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 917.244/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se nesta impetração, em síntese, nulidade da condenação porquanto decorrente de provas ilícitas colhidas mediante invasão domiciliar.



    Requer-se, ao final,



    “Liminarmente, diante da plausibilidade jurídica do pedido, do fumus boni iuris e periculum in mora, a concessão da medida liminar para o fim de reformar o Acórdão com o reconhecimento da ilegalidade da prova obtida, absolvendo o paciente das acusações oriundas da ação penal de nº 0000312-13.2017.8.26.0573; No mérito, que seja confirmado o pedido liminar.”



    É o relatório Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ART. 210 DO RISTJ. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA JÁ APRECIADA NO BOJO DO ARESP N. 2.460.379/SP. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



1. Nos termos do art. 210 do Regimento Interno do STJ, quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente. 



2. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente o mandamus, visto que a matéria de fundo contida na impetração (suposta nulidade por invasão de domicílio), é mera reiteração do AREsp n. 2.460.379/SP (interposto contra o mesmo acórdão de apelação e em favor do mesmo paciente), oportunidade na qual esta relatoria, dentre outras providências, afastou a referida nulidade, cuja decisão transitou em julgado nesta Corte Superior em 10/4/2024. 



3. Ademais, na esteira do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, já tendo sido a matéria devidamente analisada em anterior agravo em recurso especial, não há como se conhecer do mesmo pleito para esta mesma pessoa, apenas porque formulado por outro advogado, notadamente porque a nova defesa ingressa no feito e o recebe no estado em que se encontra, não sendo sua constituição fundamento suficiente para a reiteração dos atos processuais já praticados. 



4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ não deliberou sobre a tese alusiva à ilicitude da prova colhida mediante invasão domiciliar. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Nesse sentido: (HC 132.864-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016), entre outros.



    Não bastasse, para afastar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, em relação à suposta invasão domiciliar, seria indispensável o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente